Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO.
I. O impetrante teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, tendo em vista o recebimento de renda incompatível com a concessão do benefício. Concedido prazo para recolhimento do preparo, quedou-se inerte.
II. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, art. 10, inciso V, e art. 17 , caput, ambos do RITR..
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança impetrado.
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o impetrante ao pagamento de custas processuais. Sem honorários.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.